Tribunal: TJBA
Processo: 8045095-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8045095-28.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

AGRAVADA: VALESKA ARAÚJO LIMA

ADVOGADO(S): FRANCISCO BERTO DA SILVA NETO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXECUÇÃO COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). RESTRIÇÕES DO TEMA 1234 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra
a
decisão do
MM.
Ju
i
z da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Valeska Araújo Lima, que, diante do descumprimento de ordem judicial para fornecimento do medicamento enoxaparina sódica, determinou o bloqueio de R$ 1.949,97
(hum mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos)
em contas do
E
nte
E
stadual, com expedição de alvará em favor de drogaria privada, com base em orçamento apresentado nos
fólios
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se é válida a determinação de bloqueio de valores, para aquisição de medicamento incorporado ao SUS, com base em orçamento acima do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG); e estabelecer se a decisão judicial impugnada afrontou o Tema
nº
1234 do STF, ao fixar valor de sequestro fora dos parâmetros legais e vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O bloqueio de valores públicos, para aquisição de medicamentos, deve observar, como limite máximo, o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234 d
e
Repercussão Geral, e reiterado na Recomendação CNJ nº 146/2023.

4.
A adoção de orçamento privado, com base em valor da tabela PMC (Preço Máximo ao Consumidor), ainda que por razões de viabilidade operacional, contraria a sistemática legal de menor onerosidade ao erário público e viola o item 3.2 do Tema 1234 do STF.

5.
A decisão
combatida
, ao fixar o bloqueio, com
esteio
em orçamento particular superior ao PMVG,
gera
ilegalidade e afronta à tese firmada em sede de repercussão geral, devendo ser reformada nesse ponto específico.

6.
As demais alegações do
E
nte
E
stadual, relativas à competência da Justiça Federal e à ausência de interesse de agir da
A
utora, referem-se à decisão liminar originária e encontram-se preclusas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Recomendação CNJ nº 146/2023, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045095-28.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Agravad
a

VALESKA ARAÚJO LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.